Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0728527-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA. contra suposto ato ilegal de omissão de CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. O impetrante alega que apresentou a Representação no 00600-00005209/2022-13-e com pedido de medida cautelar de urgência para que fosse determinado a suspensão do ato impugnado e da marcha processual administrativa, com a consequente proibição de negativação do seu nome no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, até que seja decidido o mérito pelo Tribunal de Contas. Aduz que a Representação foi protocolada em 09/05/2022 e a medida liminar ainda não foi analisada, mesmo após protocolar três novas petições com pedido de apreciação da liminar. Afirma que a omissão da autoridade coatora, ao não analisar a medida cautelar de urgência, causou-lhe graves prejuízos, pois o boleto do débito discutido, de R$ 11.522.086,62, venceu em 13/08/2022, acarretando a negativação do seu nome perante o SISLANCA e impedindo que emita certidões de nada consta perante a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Defende estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão da negativação do nome da impetrante no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA e quaisquer outros meios de negativação, até que o Tribunal de Contas do Distrito Federal decida sobre o mérito da questão, bem como determinar a imediata suspensão da cobrança e do pagamento da importância de R$ 11.522.086,62 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com vencimento previsto para o dia 13.08.2022. Requer, ainda liminarmente, autorização para participar de todos os atos do Pregão Eletrônico no 142022 (SRP), inclusive para contratar com o poder público, caso seja convocado para primeira colocação, para participar de procedimentos licitatórios futuros e para receber o pagamento pelos serviços prestados ao GDF nos contratos vigentes, quando essas hipóteses depender exclusivamente da apresentação de certidão de nada consta expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O feito foi distribuído à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência e remeteu os autos para o E. TJDFT para redistribuição. É o relatório. Decido. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a concessão da tutela de urgência para: 1) determinar a suspensão da negativação do nome da empresa impetrante no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA e da cobrança do pagamento do valor de R$ 11.522.086,62; 2) autorizar a participação em todos os atos do Pregão Eletrônico no 142022 (SRP) e contratar com o poder público, caso seja convocado para primeira colocação, a participação de procedimentos licitatórios futuros e o recebimento de pagamento pelos serviços prestados ao GDF nos contratos vigentes, quando essas hipóteses depender exclusivamente da apresentação de certidão de nada consta expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante é empresa especialista em transporte escolar e possui junto ao GDF, através da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF, diversos contratos para transporte escolar de alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. A Controladoria Geral da União - CGU, em dezembro de 2019, elaborou Relatório de Avaliação que teve como objetivo verificar irregularidades na aplicação de recursos públicos na operacionalização do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE no Distrito Federal entre 2017 a 2019. O referido relatório concluiu que a SEEDF cometeu falhas no dimensionamento do objeto das licitações para transporte escolar. Após a conclusão do relatório de Avaliação elaborado pela CGU, a SEEDF, por sua vez, resolveu ampliar a análise e verificar os valores relativos ao pagamento mensal de Cotas de Depreciação dos veículos escolares utilizados pelo impetrante referentes aos contratos 147/2013, 16/2013, 12/2015, 23/2018, 67/2018 e 31/2019, firmados com a SEEDF. Em março de 2022, a Subsecretaria de Administração Geral comunicou à impetrante o dever de restituir o valor de R$ 11.522.086,62, referente ao ISS e à cota de depreciação dos contratos 147/2013, 16/2013, 12/2015, 23/2018, 67/2018 e 31/2019, sob pena de inscrição do CNPJ da impetrante no SISLANCA. Para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, a impetrante, então, protocolou em 09/05/2022, perante o TCDF, a Representação no 00600-00005209/2022-13-e com pedido de medida cautelar de urgência para a suspensão do ato impugnado e da marcha processual administrativa, com a consequente proibição de negativação do nome da empresa impugnante. Ultrapassada a barreira da admissibilidade apenas em 29/06/2022, o ilustre relator diferiu a análise da medida liminar para depois da oitiva da jurisdicionada, a SEEDF (ID. 38732765). Em razão da aproximação da data de vencimento da cobrança dos valores e consequente negativação do CNPJ da empresa no SISLANCA, a impetrante protocolou novos pedidos de análise da cautelar de urgência em 20/06/2022, 25/07/2022 e 10/08/2022. A resposta da SEEDF foi recebida em 21/07/2022, mas a medida liminar ainda não foi apreciada. O CNPJ da impetrante foi negativado perante o SISLANCA e ela está impedida de emitir certidão de nada consta perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID. 38732750). Em razão disso, a impetrante está correndo o risco de ser desclassificada no Pregão Eletrônico no 142022 (SRP), cujo objeto é a execução de serviço de transporte de passageiros com deficiência, pois está em segundo lugar e a primeira colocada teve a proposta recusada em 29/08/2022. Nesse cenário, tem-se que, quase 4 meses após da apresentação da representação perante o TCDF, a impetrante ainda não teve o pedido de medida cautelar de urgência apreciado. A condição de ouvir a SEEDF antes de analisar o pedido liminar colocada pelo Ilustre Relator se concretizou em 21/07/2022, há mais de um mês. Ainda assim, a medida de urgência não foi apreciada. Sobre o tema, extrai-se como direitos e garantias fundamentais constitucionais o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, inciso XXXIV, “a”), bem como a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, artigo 5o, inciso LXXVIII). Infere-se que a resposta por parte da Administração deve ser dada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da razoabilidade, da segurança jurídica, dentre outros, previstos no artigo 2o da Lei no 9.784/99[1], aplicada no Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001. O dever de a Administração Pública emitir decisão nos processos administrativos é explicitamente descrito nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, in verbis: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Portanto, o administrado que provoca a Administração tem o direito de obter resposta à solicitação formulada em prazo razoável, de modo que é perfeitamente viável que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado caracterize conduta ilícita e seja sanada por meio do mandado de segurança. Há precedentes nesse sentido neste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBJETO. MIGRAÇÃO AO PROGRAMA PRO-DF II. EXAME. RESOLUÇÃO. DELONGA. PARALISAÇÃO DO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO. ATO ESTRANHO À POSTULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA CÂMARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILEGAL PROVENIENTE DA OMISSÃO. ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. LEGITIMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MANDAMENTAL ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 3. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 4. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de configurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, conquanto aviada a pretensão administrativa, não subsistindo óbice ao seu processamento, o processo administrativo permanece paralisado por prazo desarrazoado, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental. 5. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dado ao Judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis. 6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1427375, 07303182120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE APRECIAÇÃO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA. 1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes. 1.2. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, cabível o Mandado de Segurança. [...] 3. O artigo 5o, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional n.o 45/2004, assegura a todos a razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 3.1. O artigo 49 da Lei do Processo Administrativo Federal (9.784/19992), aplicável no âmbito Distrital por força da Lei 2.834/2001, impõe o dever de proferir decisão em processos administrativos no prazo de até trinta dias, prorrogável por igual período de forma motivada. 3.2 A Lei Complementar 840/2011, ao regulamentar o direito de petição do servidor, nos arts. 168 e 173, prescreve o dever da administração pública de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso, no prazo de 30 (trinta) dias. 3.3 É injustificada a demora de mais de dois anos para a apreciação do pedido de aposentadoria formulado pela impetrante. 4. A omissão administrativa configura abuso de direito, restando patente a ilegalidade mediante ofensa ao direito líquido e certo de apreciação do requerimento administrativo formulado em tempo razoável. 5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida. (Acórdão 1405878, 07291564020218070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MINISTRA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DO IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99. [...] 2. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 3. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3). 4. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade operacional do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na atuação Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 5. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pelo impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2010.01.67242. (MS n. 26.552/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 18/2/2021.) Contudo, não é possível o Poder Judiciário substituir a atuação da Administração Pública. O deferimento da medida liminar neste mandado de segurança deve se dar parcialmente, tão somente para determinar que o Administrador cumpra, em até 30 dias úteis, seu poder-dever de agir e formalize manifestação expressa. Assim, há relevância dos fundamentos invocados pela impetrante para demonstrar violação a direito líquido e certo. O perigo da demora está caracterizado pelo impedimento de participar de processos licitatórios e prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de emitir a certidão de nada consta pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Logo, se mostra cabível a concessão parcial da tutela de urgência almejada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora, em até 30 dias úteis, analise a medida cautelar de urgência requerida pela impetrante na Representação no 00600-00005209/2022-13-e. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria que defende os interesses do TCDF. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.